Tribunal: TJDFT
Processo: 0701654-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. RPV. LIMITE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. RE 1491414. AGRAVOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O AGRAVO DO EXECUTADO. PROVIDO O AGRAVO DA EXEQUENTE.
1. Trata-se de julgamento conjunto dos Agravos de no 0721646-19.2024.8.07.0000 e no 0701654-38.2024.8.07.9000, ambos contra decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença no 0760948-41.2023.8.07.0016. Embora as decisões impugnadas sejam em sentido opostos, a causa de pedir é a mesma, qual seja: o valor do teto da Requisição de Pequeno Valor.
2. O juízo de origem, inicialmente, proferiu decisão deferindo a expedição de RPV limitada a 20 salários-mínimos, conforme art. 1o da Lei 3.624/05, com a redação dada pela Lei 6.618/20. Contra essa decisão o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento de no 0721646-19.2024.8.07.0000. Em suas razões recursais, o ente distrital alega que o teto do RPV deve ser limitado a 10 salários-mínimos. Em suma, alega que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito da ADI 07068777420228070000, devendo prevalecer a redação anterior da lei, em face dos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade.
3. Ocorre que, posteriormente, o Juízo de origem modificou o seu entendimento e revogou sua decisão anterior para limitar a expedição de RPV a 10 salários-mínimos, consoante a regra prevista na Lei 6.618/20. Contra essa decisão a parte exequente interpôs o 0701654-38.2024.8.07.9000. Defende a agravante que o teto do RPV deve ser no importe de 20 salários-mínimos. Com argumento principal para modificação da decisão, diz que o STF entendeu que a Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional.
4. Recursos próprio e tempestivos. Preparo da exequente regular. Isento do preparo o Distrito Federal. Antecipação de tutela deferida nos autos no. 0721646-19.2024.8.07.0000 para liminar o RPV a 10 salários-mínimos. Diante da superveniência da decisão do STF declarando a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, houve decisão no segundo agravo (no 0701654-38.2024.8.07.9000) concedendo a tutela de urgência para suspender o processo originário até o julgamento conjunto dos presentes agravos. Contrarrazões apresentadas.
5. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial que não supere 20 salários-mínimos por autor.
6. O Conselho Especial do TJDFT, na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a inconstitucionalidade formal da referida lei, por entender que a alteração do valor das obrigações de pequeno valor é matéria que exige a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Tal decisão possui força vinculante e efeito erga omnes, e não pode ser desconsiderada pelos órgãos fracionários do mesmo Tribunal, enquanto não houver decisão em sentido contrário em eventuais recursos interpostos.
7. Entretanto, O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1491414 decidiu, por unanimidade, declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Reafirmou a Suprema Corte o entendimento fixado na ADI 5706, de que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB)”.
8. Dessa forma, ante a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e a despeito da ausência de trânsito em julgado, não obstante entendimento anteriormente adotado nos primeiros autos, em observância à decisão do STF, o teto do RPV deve ser limitado ao valor de 20 salários-mínimos.
9. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O AGRAVO DO EXECUTADO E PROVIDO O AGRAVO DA EXEQUENTE. Sem condenação em honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.